Tribunal: TJDFT
Processo: 0705597-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705597-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUDITE ASSEM DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUDITE ASSEM DE SOUZA contra a decisão através da qual o juízo a quo, nos autos da ação ordinária de indenização por danos morais e materiais (processo no 0738603-97.2021.8.07.0001) indeferiu a produção de prova pericial e determinou a conclusão dos autos para sentença. Aduz a agravante, em suma, a realização da perícia é fundamental para o deslinde da questão. Aponta que, conquanto o rol do art. 1.015, CPC seja taxativo, a espera pela análise em recurso de apelação confere grave risco de perecimento do direito, motivando o agravo. Tece considerações jurídicas acerca da necessidade da produção de prova pericial e do cerceamento de defesa. Pugna pela concessão das benesses da gratuidade de justiça. Ao final, requer, o conhecimento e provimento do presente recurso, concedendo-se efeito suspensivo, para determinar a realização perícia. Ausente o preparo, ante o pedido recursal de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. De acordo com a legislação vigente, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são limitadas ao rol disposto no artigo 1.015, do CPC, conforme se vê: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Na espécie, a decisão do juízo a quo versa sobre produção de prova pericial, hipótese não alcançada pela previsão legal em referência para impugnação pela via do agravo de instrumento. A propósito, em idêntica direção já se manifestou esta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 1.1. O referido julgado concluiu que a decisão interlocutória agravada, a qual determinou a produção de nova perícia médica, "além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC)". 1.2. A recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento com base no inciso II do art. 1.015 do CPC. Alega que a decisão agravada "equivale à decisão de mérito", pois irá influir no entendimento do juízo de piso. Discorre que o laudo pericial já produzido nos autos revela que a pretensão da parte adversa não se sustenta. Com isto, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para o fim de se considerar válida a perícia já realizada no feito de origem. 2. A decisão impugnada pelo agravo de instrumento não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 3. Não prospera a tese de interpretação extensiva defendida pela recorrente. 3.1. O fato de a decisão interlocutória tratar sobre a realização de prova necessária ao deslinde da causa não a coloca em situação de equivalência jurídica ao pronunciamento judicial recorrível com amparo no inciso II do art. 1.015 do CPC. 3.2. Com efeito, decisão interlocutória de mérito é aquela que julga, antecipadamente, parcela dos pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 356 do CPC, o que não ocorreu no presente caso. 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1262711, 07086529520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÕES DEDUZIDAS EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que indefere a produção de prova, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e deverão ser discutidas em sede de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 3. Nesse sentido, se o indeferimento do pedido de produção de provas não consta do rol das decisões agraváveis entendeu o legislador, em nome do princípio da efetividade e celeridade processuais, que a alegação de cerceamento de defesa seja analisada em sede de apelação, após uma cognição ampla e exauriente 4. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1123588, 07083070320188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 20/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n.” Não se descuida ainda do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, a questão impugnada poderá ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para a parte agravante, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora